Tribunal: TJSP
Processo: 2177166-53.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a diminuição das penas e o abrandamento do regime inicial. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prisão em flagrante. Provas robustas e coesas imputam ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a diminuição das penas e o abrandamento do regime inicial. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prisão em flagrante. Provas robustas e coesas imputam ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Seguros relatos dos agentes públicos, escorados nos demais elementos colacionados, sustentam o édito condenatório. Versão defensiva incapaz de lançar dúvidas sobre a responsabilidade criminal do agente. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação inevitável. Dosimetria não comporta reparos. Basilar fixada acima do mínimo devidamente justificada. Réu reincidente. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas no 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Pedido revisional indeferido.